Tribunal: TJES
Processo: 5000741-59.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2022-03-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000741-59.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: POLIMENTOS INDEPENDENCIA EIRELI - EPP
RECORRIDO: CINTIA PAULA ALVES LIMA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Ouso discordar do eminente relator, eis que de uma leitura sistemática do CPC, que deve ser utilizado de forma subsidiária à lei 9.099, nos termos do § único do art.111, que faz remissão ao art.76 do mesmo codex, segundo o qual, v
erificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Com efeito, diante da renúncia do advogado e sendo o valor da causa superior a 20 salários mínimos poderia ter o juízo estipulado prazo para a regularização da representação. Com efeito, voto pela anulação da sentença de piso e dos atos posteriores à renuncia do causídico, devendo os autos serem devolvidos ao juízo de origem para novo processamento.
Acompanho na íntegra o voto do Relator.
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE. VALOR DA CAUSA SUPERIOR A VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. RENÚNCIA DE PATRONO SEM A CONSTITUIÇÃO DE NOVO. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1.

A pretensão do presente recurso inominado é anular a sentença terminativa proferida pelo juízo de piso em razão do não comparecimento da parte autora, ora recorrente, a audiência agendada
.
2.

Na tramitação do presente recurso o advogado da recorrente comunicou a este juízo a renúncia do mandato que lhe fora conferido pela parte, notificando-a, conforme consta dos IDs ns. 1622935 e 1622936.
3.
Descabe no sistema dos juizados especiais, bem como no próprio CPC (art. 112), a intimação da parte para constituir novo patrono, sendo de sua exclusiva responsabilidade fazer-se representada em juízo.
4.
É obrigatóri
o
nas causas com valor superior a vinte salários mínimos que a parte autora se faça representar por advogado constituído, conforme consta do art. 9º, da lei n. 9.099/95,
sendo este pressuposto de validade do processo
.
5.
Uma vez constatada a renúncia do patrono da parte autora/recorrente e não tendo esta constituído outro advogado para representá-la no prazo de 10 (dez) dias, tempo em que o patrono renunciante deve obrigatoriamente acompanhar o processo (§ 1º, do art. 112, do CPC), o recurso inominado interposto não deve ser conhecido, em razão da falta superveniente de pressuposto processual
da ação
.
6.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO
interposto. Concedo, neste momento, o benefício da gratuidade de justiça, razão pela qual deixo de condená-la em custas processuais. Sem honorários advocatícios, haja vista que não representada a recorrida por patrono nos autos. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.